Tribunal: STF
Processo: RHC 267706
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Acórdão de pronúncia. Excesso de linguagem: não verificado. Ausência de ilegalidade.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, ao reformar sentença absolutória e pronunciar o acusado pela prática de homicídio, teria incorrido em excesso de linguagem, em violação ao art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao antecipar juízo de valor sobre a responsabilidade penal do agravante e influenciar indevidamente os jurados, além de alegar fragilidade probatória para a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que determinou a pronúncia do acusado extrapolou os limites do juízo de admissibilidade da acusação, caracterizando excesso de linguagem capaz de influenciar o Conselho de Sentença.

    III. Razões de decidir

    3. A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação no procedimento bifásico do Tribunal do Júri, devendo limitar-se à demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

    4. A fundamentação da pronúncia exige a indicação dos elementos probatórios que evidenciem a materialidade e os indícios de autoria, o que implica necessariamente o exame dos elementos constantes dos autos, sem que isso represente emissão de juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

    5. No caso concreto, o Tribunal de Justiça limitou-se a expor os elementos fáticos e probatórios constantes da denúncia e da instrução, apontando a existência de materialidade e indícios de autoria suficientes para submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

    6. A linguagem utilizada no acórdão impugnado revela-se técnica e comedida, sem antecipação de juízo definitivo de culpa, preservando a competência constitucional do Conselho de Sentença para a apreciação do mérito da imputação.

    7. A orientação adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a demonstrar a existência de materialidade e indícios de autoria necessários à submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.